Tribunal: TJSP
Processo: 0001345-83.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001345-83.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são
apelantes
DAYANA
GLAZIELA
BRITO
MACHADO
e
RHAUSON
GONÇALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001345-83.2018 Ituverava
Apelantes: Dayana Glaziela Brito Machado e Rhauson Gonçalves de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.620
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a
condenação dos réus Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 348/365, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar DAYANA GRAZIELA BRITO
MACHADO e RHAUSON GONÇALVES DE SOUZA, devidamente
qualificados nos autos do processo, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 28
(vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
374/380), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
dos apelantes, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação da conduta dos réus
para o delito de roubo majorado tentado, ante a ausência de provas
de que teriam matado a vítima, bem como de que teriam efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
3
subtraído bens dela.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 452/456, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 482/493)
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 20 de maio de 2018, em
horário indeterminado, no imóvel localizado na Rua Fabiano Alves de
Freitas, no 634, cidade e comarca de Ituverava, subtraíram cartões
bancários com as respectivas senhas, para si, mediante violência
contra a vítima Francisco Misael de Assis, sendo que da violência
empregada resultou a morte desta (cf. laudo necroscópico de fls.
98/100).
Conforme apurado, os recorrentes conluiaram-
se para a prática de crimes contra o patrimônio. Para tanto, a ré
Dayana utilizava-se do engodo de oferecer programas sexuais a
homens, geralmente idosos, sendo que os levava a local onde o
insurgente Rhauson os aguardava para, então, juntos, subtraírem as
vítimas, muitas vezes mediante violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
4
Na semana do crime ora em questão, Dayana
passou alguns dias na residência de Ademir de Moura Machado,
vizinho de Francisco Misael de Assis, e obteve informações sobre a
vítima, bem como a respeito de sua rotina, ocasião em que soube que
o ofendido morava sozinho, não tinha filhos, e que tinha expressiva
quantia em dinheiro em sua conta corrente.
Ressalte-se que, durante o período em que
Dayana esteve na residência de Ademir, o apelante Rhauson foi visto
nas imediações do domicílio da vítima.
Obtidas
as
informações
necessárias,
os
insurgentes decidiram cometer o crime contra o patrimônio, tendo
Francisco por vítima.
Assim,
na
madrugada
da
data
supramencionada, os réus dirigiram-se à residência do ofendido e
entraram no imóvel. Em seguida, arremessaram uma placa de
concreto contra a cabeça da vítima, causando nele hemorragia interna
e externa aguda traumática, traumatismo facial e craniano, que foram
a causa de sua morte (cf. laudo necroscópico a fls.98/100), após o
que subtraíram os seus cartões bancários, com as respectivas
senhas, e então se evadiram do local.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
5
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 35/36, 53/55 e
cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do crime de
latrocínio, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o boletim
de ocorrência de fls. 03/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08,
autos de reconhecimento fotográfico de fls. 53/58 e laudo
necroscópico de fls. 98/100, que concluiu que a morte da vítima deu-
se por “hemorragia interna e externa aguda traumática, traumatismo
facial e craniano devido a ação de agente corto contundente e
contundente”.
A apelante Dayana, em solo policial, negou a
prática delitiva, alegando que, no dia dos fatos, estava em um
“fomódromo” usando drogas, asseverando, ainda que não conhecia a
vítima, e que conhecia apenas a testemunha Ademir, com quem já
manteve relação sexual (fl. 40). Interrogada em Juízo, voltou a negar
a imputação a ela intentada, afirmando estar sendo injustiçada,
declarando que: “Não conheço a vítima. Eles me mostraram
fotografia, não conhecia. Conheço Ademir porque morei no bicão há
muito tempo atrás. Um ou dois meses antes do ocorrido fui na casa do
Ademir porque temos amigos em comum. Na ocasião, havia brigado
com meu namorado e não tinha onde ir. No lugar eles usam muita
droga. Não sou mais usuária. Só fiquei lá porque não tinha lugar para
ir. Nessa noite tivemos relacionamento e fui embora. De manhã
chamei um moto taxi fui embora. Fiquei sabendo por cartas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
6
(comunicação na cadeia) que Ademir estaria nesse ocorrido que ele
estaria me acusando. Nego, não conheço esse senhor, nunca fui
nessa rua. Parece que a vítima era vizinha do Ademir que morava do
lado dele. Não estive na casa dele dias antes dos fatos. Não perguntei
nada para Ademir sobre o vizinho. Mantinha relacionamento com
Rhauson. Fazia duas semanas que estávamos juntos. Na noite
assistimos filmes, dormimos na casa da mãe dele. Não tinha
conhecimento de que Rhauson tinha relacionamento com Paula. Não
sei porque Paula falou que Rhauson bateu nela na noite do crime.
Conheço o Nanderson, ele ficava com a Paulinha. No domingo, não
encontrei Paula na rodoviária. Nesse domingo não estive na
rodoviária. No dia que dormi na casa de Ademir, Paula estava na casa
usando drogas com eles. Depois dos fatos, Ademir não me encontrou
na biqueira usando drogas. Encontrei ele em um bar na esquina do
Ginásio de Esporte. O que eu ouvi que quem matou foi o Nandim e a
Paulinha”. Por fim, relatou que “não estive na casa do Ademir dias
antes e nem pedi informações para Ademir sobre a vítima já que nem
a conhecia. Estou limpa há uns três anos e que de vez em quando
uso maconha. Estava relacionando com Rhauson há duas semanas.
De sábado para domingo eu sempre ia na casa do Rhauson. No dia
do crime estávamos assistindo filme na casa dele. Rhauson teria
discutido no Luanda. Foi no dia que eu fui atrás dele para ele ir
embora” (cf. mídia digital).
O insurgente Rhauson, na fase inquisitiva,
limitou-se a negar os fatos a ele imputados (fl. 33). Interrogado sob o
crivo do contraditório, afirmou que acreditava ter sido preso por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
7
furto praticado em um supermercado, porém na prisão foi colocado na
mesma cela que “Nandim”, sendo que, no dia mesmo dia, chegou a
notícia da sua prisão preventiva por latrocínio, ao que se desesperou,
porque, segundo ele: “já matei dois e já sabia a gravidade do caso.
Chorei a noite toda porque não era 'agente' que tinha praticado o
crime. No outro dia, pela manhã, Nanderson confessou ter matado o
senhor”. Afirmou, ainda, que não conhecia a vítima, tampouco sabia o
rumo de sua casa. Alegou que, à época usava drogas e fazia
pequenos furtos, porém hoje estaria “liberto”. Nanderson disse a ele
que, no dia dos fatos, estava na companhia de Paula Eduarda.
Acredita que ele era o informante. Teve um relacionamento com Paula
Eduarda, mas rompeu o namoro porque ela ficava com outros na rua
em troca de drogas e dinheiro, sendo que ele não concordava com
esse tipo de comportamento. Estava em um relacionamento com a
apelante Dayana fazia pouco tempo e não sabia se Paula tinha
ciúmes. Acredita que esta sustentara uma mentira para prejudica-lo.
Voltou a afirmar que não matou ninguém, que sequer entrou na casa.
Conhece Ademir, mas nunca frequentara sua casa, não sabendo
dizer se Dayana o fazia. Disse, ainda, que no dia dos fatos estava na
companhia da insurgente Dayana na casa de “Kim”, um usuário de
drogas, sendo que tal lugar funcionava como um “fumódromo”,
ocasião em que se desentendeu com Ademir, pois este fora roubar
um amigo seu lá dentro, ao que o apelante viu e o repreendeu, ao que
Ademir achou ruim, vindo então os dois a entrarem em luta corporal. A
partir de tal data, cortaram a amizade. Relatou, ainda, que após sair
da casa de Kim, dormiu com Dayana em um “quartinho” em sua casa,
negando ter encontrado Paula Eduardo nesse dia (cf. mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
8
Todavia, a versão dos apelantes restou
completamente isolada diante do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
A testemunha protegida, ouvida em Juízo,
ratificou, integralmente, a versão por ela apresentada em solo policial
(fl. 15 do apenso), alegando que, no dia dos fatos, estava no Ginásio
de Esportes, consumindo drogas, quando os recorrentes chegaram,
tendo eles dito que iriam “roubar”, “fazer uma fita”, ao que o
convidaram, porém, o depoente não foi. Na sequência, os réus saíram
e instantes depois voltaram apavorados, em posse de um cartão,
dinheiro, além de estarem com as roupas sujas de sangue. Depois, os
dois fugiram em um carro preto. Esclareceu que Ademir era vizinho da
vítima e que vendia drogas. Pontuou que os insurgentes não falaram
nada depois que voltaram sujos de sangue, apenas trocaram as
roupas e fugiram. Não soube dizer de quem era o carro preto. Antes
do crime, viu Dayana sair em companhia da vítima, ao que Rhauson
foi atrás dos dois. Ela ia fazer o programa e ele ia “fazer a fita”, sendo
que já aplicado esse golpe em outras pessoas. Disse, por fim, que
depois encontrou Rhauson no presídio de Franca, e que inclusive ele
teve que ir para o “seguro”, porque o réu o “jurou de morte” (cf. mídia
digital).
A testemunha Aristóteles Silvério afirmou que
era vizinho da vítima, esclarecendo que esta era aposentada e
morava sozinho há 03 (três) anos. No dia dos fatos, o ofendido não
fora tomar café em sua residência, como costumava fazer, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
9
qual resolveu ir até a sua casa. Na sequência, adentrou no domicílio
de Francisco, sendo que, ao chegar na porta do quarto, o viu deitado.
Logo em seguida, viu uma pedra de concreto em seu rosto e seu
peito. Saiu, então, em desespero, ao que sua esposa começou a
gritar e ligou para os filhos. Instantes depois, chegaram o delegado e
os policiais. Esclareceu que a pedra que matou a vítima fora retirada
da porta da cozinha, era a tampa da caixa de gordura. Disse, ainda,
que o canto do telhado estava arrombado e a porta também. Foi
subtraída a carteira de Francisco, com todos os documentos, cartões
de banco e dinheiro. Porém havia uma quantia no bolso da calça do
ofendido que não foi levada pelos apelantes. Confirmou que Rhauson
e Dayana frequentavam a casa de Ademir, que era vizinho da vítima,
tendo aquele permanecido no imóvel por mais dois meses, depois
saiu (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Wellington Augusto Rocha Silvério, filho do depoente
Aristóteles, tendo ele confirmado que os réus frequentavam a casa de
Ademir, e que já havia sido alertado sobre o envolvimento deste com
o crime. Asseverou que o ofendido chegou a dizer para ele que não
estava tendo paz, pois as pessoas achavam que ele tinha um mar de
dinheiro, porque sempre iam até sua casa pedir 10, 20, 30 reais. A
testemunha em questão até ofereceu para que ele dormisse em sua
casa. Francisco deixou claro que quem pedia dinheiro era Ademir,
que falava “eu sei que você tem dinheiro”. Esclareceu que vira
Rhauson na quinta e na seta anterior ao crime, na casa de Ademir, e
que Dayana estava com eles na sexta. Vira, por várias vezes, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
10
saindo de manhã da casa de Ademir, como se tivessem passado a
noite juntos (cf. mídi digital).
A testemunha Ademir de Moura Machado
informou que morava próximo a Francisco, esclarecendo, ainda, que
conhecia os réus de vista. Disse que, no dia dos fatos, foi para uma
festa na companhia de Paula, sendo que chegou em casa apenas no
domingo de manhã, e que aparentemente estava tudo normal. Em
seguida saiu para buscar comida para Paula, sendo que, ao voltar,
encontrou duas viaturas no local. A princípio, o policial não quis dar
muitas informações sobre o que estava acontecendo, mas acabou
depois falando que havia uma pessoa morta. Asseverou que não
encontraram Dayana nem Rhauson na festa. Dias antes mantivera
contato com Dayana, pois ela fazia programa, tendo chegado a
manter um relacionamento com ela. Mantinha pouco contato com a
vítima. Confirmou que Dayana tinha feito perguntas sobre o ofendido,
e que vira os dois nas imediações da casa de Francisco. Um dia após
os fatos, vira a ré em um fumódromo, tendo Rhauson chegado lodo
depois com mais bebida (cf. mídia digital).
A testemunha Paula Eduardo dos Santos
relatou que conhecia os insurgentes, e que namorara Rhauson por um
tempo. Esclareceu que frequentava a casa de Ademir, que era usuário
de drogas, e que utilizavam o imóvel dele para consumir
entorpecentes. No dia dos fatos, estava em uma casa na Vila São
Jorge, após o que foi para a casa de Ademir, mas já era por volta das
5 horas da manhã. Estava somente ela e Ademir na casa na ocasião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
11
sendo acordada por policiais batendo na janela, noticiando que havia
um homem morto no fundo. Depois do ocorrido, não encontrou mais
os recorrentes, mas ficou sabendo do envolvimento dos dois no crime
quando fora até o Ginásio de Esportes. Confirmou, também, ter medo
de Rhauson, pois ele já a agredira diversas vezes. No domingo após
os fatos, afirmou ter visto Dayana na rodoviária, com sacolas nas
mãos (cf. mídia digital).
O investigador de polícia Wagner Fernando da
Silva afirmou que a testemunha protegida este na delegacia, onde
relatou todos os fatos referentes o crime. Assim, a partir das
informações dadas por ela, passou a investigar os réus. Rhauson foi
orientado na delegacia de que teria benefícios caso assumisse o
crime, sendo que, por duas vezes, ele quase confessou, porém na
hora de colocar no papel negou e disse que não assumiria nada.
Dayana, por sua vez, chegou a negar que conhecesse o ofendido,
porém em contato com vizinhos, obtiveram a informação de que já
frequentara o local. Os dois eram conhecidos dos meios policiais,
Dayana por drogas e Rhauson por furtos, homicídio e roubo (cf. mídia
digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que os insurgentes realmente cometeram o
delito de latrocínio, conforme se depreende da forte e conclusiva
prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Anote-se que os réus trouxeram alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
12
vagas, as quais não conseguiram comprovar, sequer apresentaram
qualquer testemunha capaz de comprovar suas versões. A defesa
alegou ainda, em sede de apelação, que houve um conluio entre
Nanderson, Paula Eduarda e Ademir para indicarem os apelantes
como autores do crime, para acobertarem o fato de que eles próprios
praticaram o crime em questão.
Contudo, nenhuma prova foi produzida nos
autos que pudesse dar suporte à versão apresentada pelos réus,
ônus este que lhes cabia e do qual não se desincumbiram, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em
juízo declararam com firmeza o que sabiam sobre os fatos, apontando
a autoria em direção aos apelantes. A testemunha protegida
apresentou depoimento firme e contundente, tanto em solo policial,
como em juízo, não havendo qualquer razão plausível para
desacreditar de sua palavra, mormente quando a mesma apresentou
um relato coeso e rico em detalhes, em todas as oportunidades em
que ouvida nos autos.
Não
bastasse,
os
insurgentes
foram
reconhecidos pelas testemunhas Aristóteles (fls. 56), Antonia (fls. 57)
e Wellington (fls. 58), como sendo as pessoas que viram várias vezes
na residência de Ademir, vizinho da vítima, inclusive na véspera do
delito, o que contraria por completo a versão apresentada por eles de
que não frequentavam a residência de Ademir. Este, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
13
confirmou que Dayana havia feito perguntas sobre o ofendido.
Além
disso,
conforme
depoimento
do
investigador de polícia, o apelante Rhauson praticamente confessou o
crime em solo policial, mas depois se arrependeu e negou seu
envolvimento. Porém, como bem exposto pelo MM. Juiz a quo na r.
sentença, a “quase” confissão do réu está em perfeita harmonia com o
restante das provas colhidas, cabendo ressaltar não haver qualquer
razão concreta para desconsiderar o depoimento do agente policial,
pois não existe nada nos autos a indicar que ele faltou com a verdade
ou agiu de forma a prejudicar os apelantes, ou mesmo que o seu
depoimento tenha sido suspeito ou parcial.
Registre-se, ainda, que o fato de não ter sido
encontrado nenhum vestígio demonstrado a existência de relações
sexuais entre a recorrente Dayana e a vítima não ilide a
responsabilidade criminal desta, uma vez que, conforme o depoimento
da testemunha protegida, o insurgente Rhauson seguiu logo atrás da
ré Dayana e do ofendido, de modo que a ação delituosa pode
perfeitamente ter ocorrido antes de qualquer envolvimento entre a
apelante e Francisco. Inclusive, a rapidez com que os insurgentes
agiram justifica não ter sido encontrado, também, nenhum fio de
cabelo dos dois na cena do crime. Nada obsta, também, que tenham
feito uma limpeza no local, com o objetivo de se livrar de possíveis
vestígios.
Não há que se falar, ainda, em desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
14
do delito para o crime de roubo tentado. Isso porque, ao contrário do
que sustenta a defesa, consoante o depoimento das testemunhas
houve a subtração da carteira da vítima, dentro da qual havia
consideráveis valores em dinheiro, além de cartões bancários, sendo
que tal objeto nunca foi recuperado.
Além disso, mesmo que não houvesse a
subtração, ainda assim o crime de latrocínio restaria configurado,
conforme a Súmula no 610 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que
dispõe que “o fator determinante para a consumação do latrocínio é a
ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão
da posse do bem”.
Outrossim, não merece guarida o argumento
defensivo de que a morte da vítima teria sido “uma fatalidade”, e que a
intenção dos réus não teria sido tirar sua vida. Ora, sabe-se que o
crime de latrocínio é um delito preterdoloso por excelência, cujo
resultado mais grave está no desdobramento causal natural da ação
inicial. Portanto, qualquer que fosse a intenção inicial dos agentes, a
partir do momento em que mataram a vítima após subtrair seus bens,
evidente que sua conduta se amoldou perfeitamente ao tipo penal
inserto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na espécie, verifica-se que a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
15
liberdade foi fixada em consonância com os critérios definidos em lei,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo recorrente, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo qualquer reparo em seu
quantum, conforme criteriosa dosimetria efetuada pelo MM. Juiz a
quo, nos seguintes termos:
“Na primeira fase, nos termos do artigo 59, do Código
Penal, o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,
aos
motivos,
às
circunstâncias
e
consequências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá a pena, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime.
Na análise das circunstâncias judiciais, destacam-se os
péssimos
antecedentes, a conduta social e a
personalidade da ré, que passou a fazer da prática
delitiva fato corriqueiro.
A FA e certidões acostadas às fls. 45-52, fls. 299-309 e
fls. 316-319 demonstram que a acusada já foi
condenada por delitos de furto, com decisões já
transitadas em julgado.
Considerando os maus antecedentes da ré, como
aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em
tela, sua conduta social como o comportamento
desenvolvido pela agente na comunidade em que vive,
denotando seu modo de vida e, por fim, sua
personalidade, que refletem uma pessoa desajustada,
agressiva
e
absolutamente
envolvida
com
a
criminalidade, além da extrema violência com a qual o
crime foi praticado (conforme laudo de fls. 115-128 os
acusados lançaram uma tampa de concreto com peso
de 13,750kg contra a face e a cabeça da vítima,
causando-lhe a morte por traumatismo crânioencefálico
fls. 12-130), deve a pena mínima ser exasperada em
1/5 (um quinto), de forma que fixo a pena base em 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
16
(vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-
multa.
Ausentes
circunstâncias
atenuantes.
Quanto
às
agravantes, verifica-se que o crime foi praticado contra
pessoa maior de 60 (sessenta) anos (fls. 03), incidindo
na circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “h”, do Código Penal. Observa-se, ainda, que
a ré é reincidente, já que cometeu novo delito após
sentença penal condenatória proferida nos autos do
processo
n.o
0005210-66.2018.8.26.0288
(fls.
316-318), transitada em julgado para a defesa em
12/07/2013 (fls. 318), devendo a pena, nos termos do
artigo 61, inciso I, do Código Penal, ser majorada em
1/5 (um quinto), passando para 28 (vinte e oito) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa.
Não existem causas de aumento de pena ou de
diminuição de pena.
Por não encontrar nenhuma outra circunstância
modificadora aplicável, torno definitiva a pena de
DAYANA GLAZIELA BRITO MACHADO em 28 (vinte e
oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §
3.o, inciso II, do Código Penal.
II. Acusado RHAUSON GONÇALVES DE SOUZA
Na primeira fase, nos termos do artigo 59, do Código
Penal, o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,
aos
motivos,
às
circunstâncias
e
consequências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá a pena, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime.
Na análise das circunstâncias judiciais, destacam-se os
péssimos
antecedentes, a conduta social e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
17
personalidade do réu, que passou a fazer da prática
delitiva fato corriqueiro.
A FA e certidões acostadas às fls. 41-44, fls. 310-315 e
fls.
320-322
demonstram
que
o
réu
ostenta
condenação, já transitada em julgado, por crime de
furto, além de responder a processos por crimes de
roubo e diversos furtos.
Considerando os maus antecedentes do réu, como
aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em
tela, sua conduta social como o comportamento
desenvolvido pelo agente na comunidade em que vive,
denotando seu modo de vida e, por fim, sua
personalidade, que refletem uma pessoa desajustada,
agressiva
e
absolutamente
envolvida
com
a
criminalidade, além da extrema violência com a qual o
crime foi praticado (conforme laudo de fls. 115-128, os
acusados lançaram uma tampa de concreto com peso
de 13,750kg contra a face e a cabeça da vítima,
causando-lhe
a
morte
por
traumatismo
crânio
encefálico fls. 12-130), deve a pena mínima ser
exasperada em 1/5 (um quinto), de forma que fixo a
pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e
12 (doze) dias-multa.
Ausentes
circunstâncias
atenuantes.
Quanto
às
agravantes, verifica-se que o crime foi praticado contra
pessoa maior de 60 (sessenta) anos (fls. 03), incidindo
na circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso
II, alínea “h”, do Código Penal. Observa-se ainda que o
réu é reincidente, já que cometeu novo delito após
sentença penal condenatória por delito de homicídio
(Proc. 0004315-32.2013.8.26.0288, com transito em
julgado para a defesa em 24/05/2016 e pena extinta
pelo cumprimento em 06/04/2017 - fls. 320), devendo a
pena, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código
Penal, ser majorada em 1/5 (um quinto), passando
para 28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
Não existem causas de aumento de pena ou de
diminuição de pena.
Por não encontrar nenhuma outra circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001345-83.2018.8.26.0288 - Voto no 20.620
18
modificadora aplicável, torno definitiva a pena de
RHAUSON GONÇALVES DE SOUZA em 28 (vinte e
oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §
3.o, inciso II, do Código Penal” (fls. 362/365).
Finalmente, ante o quantum de apenação
imposto, fica mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator